Tribunal: TJDFT
Processo: 0753082-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DELITO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Criminal de Ceilândia e a Quarta Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de termo circunstanciado referente a acidente de trânsito que resultou em lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem habilitação. Inicialmente, houve arquivamento do inquérito em relação à lesão corporal culposa, por falta de condição de procedibilidade, e remessa ao Juizado Especial Criminal quanto à conduta de dirigir sem habilitação. Este último suscitou o conflito, alegando que tal conduta configura causa de aumento de pena, e não delito autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta de dirigir sem habilitação pode subsistir como crime autônomo após o arquivamento do inquérito relacionado ao crime de lesão corporal culposa; (ii) definir o juízo competente para apreciação do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O delito de dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB) configura causa de aumento de pena no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, I, do CTB), sendo por este absorvido, em razão do princípio da consunção.
Não há subsistência de delito autônomo após o arquivamento do inquérito relativo ao crime de lesão corporal culposa, diante da ausência de condição de procedibilidade.
A jurisprudência da Câmara Criminal é pacífica no sentido de que o arquivamento do crime principal implica a impossibilidade de persecução penal por crime-meio absorvido, cabendo a continuidade do feito ao juízo que homologou o arquivamento.
Considera-se competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que determinou o arquivamento do inquérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
A conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação configura causa de aumento de pena do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo absorvida por este nos termos do princípio da consunção.
Homologado o arquivamento do crime principal, não há subsistência de delito autônomo referente à causa de aumento de pena, devendo o feito permanecer no juízo que determinou o arquivamento.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §1o, I; 303, §1o; 309; CPP, art. 395, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0747483-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 13.03.2024, DJe 01.04.2024.
TJDFT, Conflito de Jurisdição no 0713783-42.2020.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 04.02.2021, DJe 25.02.2021.